Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-82.2007.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000035-82.2007.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: NILZETE DOS SANTOS LANDIM

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA, PAULO CABRAL TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. QUINQUÊNIO. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 191, 308 E 916 DE REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A contratação de pessoal pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público configura nulidade absoluta, ressalvados os direitos à percepção dos salários e ao FGTS referentes ao período efetivamente trabalhado.

2. A revelia do ente público, embora não gere presunção automática de veracidade dos fatos, impede a alegação recursal de matérias que deveriam ter sido suscitadas na contestação, aplicando-se o princípio da preclusão consumativa.

3. Incumbe ao empregador, por força do artigo 373, inciso II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas salariais e dos depósitos do FGTS, tratando-se de fato extintivo do direito do autor. A ausência de prova documental importa em reconhecimento da inadimplência.

4. Aplica-se às ações contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, ressalvadas as parcelas de trato sucessivo que se renovam mensalmente, como salários e férias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1º do referido diploma legal.

5. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 596.478/RR (Tema 191), 705.140/RS (Tema 308) e 765.320/MG (Tema 916), sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público ou por contratação temporária irregular.

6. O direito ao FGTS constitui exceção expressa à regra da nulidade absoluta do vínculo estabelecido sem concurso público, fundamentando-se na dignidade da pessoa humana, na vedação ao enriquecimento sem causa e na proteção aos direitos sociais do trabalhador, conforme artigo 19-A da Lei 8.036/1990 e Súmula 466 do STJ.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece o direito ao recolhimento das contribuições fundiárias que deixaram de ser efetuadas durante a vigência do vínculo laboral irregular, e não apenas ao levantamento de valores eventualmente depositados.

8. Aos processos ajuizados antes do julgamento do ARE 709.212/DF pelo STF aplica-se, por força da modulação de efeitos, o prazo prescricional de trinta anos para o FGTS, e não o prazo quinquenal.

9. A condenação em honorários advocatícios não comporta exceção para os entes públicos, nos termos do artigo 85 do CPC. Alegações genéricas de dificuldades financeiras, sem comprovação concreta, não justificam a isenção ou redução da verba honorária.

10. Sentença mantida em reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000035-82.2007.8.05.0265, da Comarca de Ubatã, em que é apelante o MUNICÍPIO DE UBATÃ e apelada NILZETE DOS SANTOS LANDIM.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .